Tribunal: TJBA
Processo: 8011075-47.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011075-47.2022.8.05.0022 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: RISOLEDO ABADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ/AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA COM FULCRO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011075-47.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante
RISOLEDO ABADE DOS SANTOS e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .